Tribunal: TJDFT
Processo: 0707718-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TIDEM. MÁ-FÉ. IMPRESCRITIBILIDADE DO RESSARCIMENTO (ART. 37, § 5o, CF). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACTIO NATA. PREJUDICIALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 5a Turma Cível que, na Apelação Cível, manteve a condenação ao ressarcimento de valores recebidos a título de TIDEM no período de 10/2011 a 02/2013, afastando decadência e prescrição diante da má-fé. Nos embargos, alega contradição na aplicação do Tema 897/STF em detrimento do Tema 666/STF e do EREsp 662.844/SP, omissão quanto à distinção entre prescrição e decadência e quanto à teoria da actio nata, e requer prequestionamento. O Distrito Federal pugna pelo desprovimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão embargado ao aplicar a imprescritibilidade do art. 37, § 5o, da CF (Tema 897/STF) fora do regime da LIA; (ii) estabelecer se houve omissão na distinção entre decadência administrativa (art. 54 da Lei no 9.784/1999 e art. 178, § 2o, da LC/DF no 840/2011) e prescrição (Decreto no 20.910/32); (iii) determinar se era necessária a fixação do termo inicial (actio nata) para a prescrição; e (iv) verificar o atendimento ao prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material (CPC, art. 1.022), não servindo à rediscussão do mérito.
4. Contradição interna não se configura: o colegiado reconhece que não se trata de ação de improbidade, mas, constatada a má-fé (declaração inverídica e exercício de atividade remunerada concomitante à TIDEM), aplica a regra constitucional do art. 37, § 5o, da CF, em harmonia com o Tema 897/STF, para afirmar a imprescritibilidade do ressarcimento.
5. O Acórdão enfrenta separadamente decadência e prescrição: afasta a decadência (Lei no 9.784/1999, art. 54; LC/DF no 840/2011, art. 178, § 2o) e a prescrição (Decreto no 20.910/32) em razão da má-fé comprovada, inexistindo omissão.
6. A fixação do termo inicial da prescrição (actio nata) torna-se desnecessária e logicamente prejudicada quando assentada a imprescritibilidade do ressarcimento, dispensando-se debate sobre a data de autuação do processo administrativo.
7. É inaplicável o Tema 1009/STJ, pois a devolução de valores é devida quando ausente boa-fé; na espécie, a má-fé foi expressamente reconhecida.
8. O prequestionamento se considera atendido quando a matéria é efetivamente enfrentada; este voto integra o acórdão para fins de prequestionamento dos dispositivos e temas indicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração exigem vício do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito.”; “2. Constatada a má-fé no recebimento da TIDEM, aplica-se o art. 37, § 5o, da CF e a orientação do Tema 897/STF para afastar a prescrição do ressarcimento ao erário.”; “3. A má-fé afasta a decadência prevista no art. 54 da Lei no 9.784/1999 e no art. 178, § 2o, da LC/DF no 840/2011.”; “4. Firmada a imprescritibilidade do ressarcimento, fica prejudicada a fixação do termo inicial (actio nata).” “5. O Tema 1009/STJ é inaplicável quando demonstrada a má-fé do servidor.”; “6. Considera-se prequestionada a matéria quando devidamente enfrentada, prescindindo de menção literal aos dispositivos.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5o; CPC, art. 1.022; Lei no 9.784/1999, art. 54; LC/DF no 840/2011, art. 178, § 2o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 897 da RG; STF, Tema 666; STJ, Tema 1009; STJ, EREsp 662.844/SP; TJDFT.